Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. RE 639138. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.
1. Não há incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil se o pedido deduzido na petição inicial não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que discrimina o benefício previdenciário pago a mulheres em relação ao dos homens.
2. A Fundação dos Economiários Federais é entidade fechada de previdência complementar, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
3. A matéria versada nos autos deve ser analisada à luz do princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal.
4. Em recente julgado, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 639138, decidiu que as cláusulas em contrato de previdência complementar que estabeleçam valor inferior do benefício para mulheres violam o princípio constitucional da isonomia.
5. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4a Turma Cível, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 2a Turma, Dje de 17/3/2010).
6. Não há desequilíbrio atuarial no caso, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Cabe à ré constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado. Para afastar a ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres (Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30.3.2022, publicado no DJe: 12.4.2022).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Pedido julgado procedente, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC.